Tribunal: STF
Processo: Rcl 55944
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Ataliba Mustafa contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 2300039-89.2020.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento dos Temas 339 e 670 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE e RE 719.870/MG).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, aplicou os precedentes de modo equivocado.



    Alega que



    “[...] persiste [no ato reclamado] a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos do reclamante, sendo certo que as matérias não analisadas são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos anteriores aclaratórios (provimento negado).



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.” (pág. 5 da petição inicial). 



    Ao final, requer a suspensão cautelar do processo na origem e, no mérito,



    “4 - Darem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte;



    5- Já na Suprema Corte, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do TJSP e ordem para análise e supressão/correção das omissões e contradições acima ventiladas […].” (pág. 14 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    O ato reclamado possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Risco de inutilidade do julgamento da questão na apelação. Possibilidade de mitigação (tema 988). Ausência de demonstração de desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Teoria da exceção de contrato não cumprido. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.



    Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”(grifei).



    Transcrevo ainda o voto-condutor do acórdão reclamado, na parte que interessa:



    “Trata-se de Agravo Interno Cível interposto por Ataliba Mustafá contra decisão que, em agravo de instrumento tirado de ação de rescisão contratual e indenização, [...] NEGOU SEGUIMENTO a Recurso Extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação estabelecida no E. Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE. [...]



    Nas razões do Agravo Interno em Recurso Extraordinário alega ser inaplicável a tese repetitiva citada, que não coaduna com a matéria debatida sobre o reconhecimento da taxatividade mitigada do agravo de instrumento. Sustenta a nulidade da decisão, por total ausência de fundamentação e ofensa direta ao artigo 93, IX, da CF. Aponta a necessidade de aplicação do tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal, que se amolda ao caso em comento. Assinala, ainda, a necessidade de agregação do efeito suspensivo.



    Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1º da Resolução nº 549/2011 desta Corte, com a redação dada pela Resolução nº 772/2017.



    É O RELATÓRIO.



    Anote-se, inicialmente, que o Agravo Interno está sujeito à competência da Câmara Especial de Presidentes, nos termos do art. 33- A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental nº 565/2017.



    [...]



    [...] Por outro lado, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados – como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente –, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.



    Outrossim, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo da recorrente.



    Acrescente-se, ainda, que as razões do recurso envolvendo os artigos 11, 489 e 1.022 do CPC, buscam a prevalência de tese já rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp nº 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp nº 548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp nº 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag nº 1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011. De resto, a análise da matéria relativa ao artigo 476 do CC não foi objeto do V. Acórdão hostilizado e desborda dos limites desta via.



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno em recurso especial, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno em recurso extraordinário e dou por prejudicados os pedidos de agregação de efeito suspensivo.” (pág. 72 do documento eletrônico 3 – grifei)



    Já as teses fixadas no julgamento dos Temas 339 e 670 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    “I- No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos



     II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado individualmente.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e os acórdãos proferidos nos leading cases, entendo que é irretocável a decisão do Tribunal de origem, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral.



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    Quanto ao Tema 670 da Repercussão Geral, verifico a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do acórdão impugnado e a controvérsia veiculada no referido paradigma.



    Em suma, que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator